Tribunal: TJPA
Processo: 0801391-08.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801391-08.2024.8.14.0015

APELANTE: PEDRO LUCAS ALVES MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VETORIAIS NEUTRALIZADAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 7 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da valoração negativa das circunstâncias judiciais e a possibilidade de redução da pena-base ao mínimo legal; (ii) definir se a atenuante da confissão espontânea pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa da culpabilidade com base no uso de simulacro de arma de fogo contraria entendimento do STJ, por se tratar de elemento inerente à grave ameaça do tipo penal do roubo.

4. A conduta social não pode ser considerada desfavorável com base em registros criminais sem trânsito em julgado, conforme a Súmula 444 do STJ.

5. A não restituição da
res furtiva
constitui consequência típica do crime de roubo, não podendo ser valorada negativamente.

6. Diante da ausência de fundamentação concreta, todas as circunstâncias judiciais negativas devem ser neutralizadas, impondo-se a fixação da pena-base no mínimo legal.

7. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, mas inaplicável por força da Súmula 231 do STJ, que impede redução da pena abaixo do mínimo legal.

8. Aplicada a majorante do concurso de pessoas, na fração de 1/3, a pena definitiva é redimensionada para 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O uso de simulacro de arma de fogo não justifica a valoração negativa da culpabilidade, por se tratar de elemento inerente ao tipo penal do roubo. 2. A existência de inquéritos ou ações penais em curso não autoriza a valoração negativa da conduta social, nos termos da Súmula 444 do STJ. 3. A não restituição do bem subtraído não constitui consequência autônoma apta a justificar majoração da pena. 5. O reconhecimento da confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59 e 157, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.738.564/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.02.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 1.609.745/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.02.2020; STJ, AREsp nº 2.383.059/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no HC nº 788.244/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.05.2023; TJPE, Embargos Infringentes e de Nulidade nº 0008162-22.2013.8.17.0990, Rel. Des. Isaias Andrade Lins Neto, Segunda Câmara Criminal, j. 21.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 4 a 11 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Pedro Lucas Alves Martins apela de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal/PA que o condenou à pena de 7 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 30 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal (ID 23583596).

O apelante pleiteia o redimensionamento da pena-base, ao argumento de que houve exasperação de vetoriais à míngua de fundamentação idônea. Além disso, requer a readequação da pena provisória, com aplicação da atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 (ID 23583614).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 23583621), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 25736332).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

O apelante, condenado pela prática do crime de roubo majorado, pugna, em primeiro plano, pela readequação do pena basilar, alegando fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais valoradas pelo magistrado
a quo
nos seguintes termos:

A
culpabilidade merece maior reprovabilidade e valoração, posto que foi utilizado simulacro de arma de fogo
com intuito de enganar as vítimas, fazendo-as acreditar que se tratava de arma de fogo real, para diminuir a resistência das vítimas, empreender maior temor e facilitar a empreitada criminosa.

As circunstâncias são normais à espécie.

Quanto aos antecedentes criminais, não há registro de trânsito em julgado, portanto não pode se considerar inquéritos policiais e processos criminais porventura em andamento para serem valorados a macular essa circunstância - Súmula 444, STJ.

Nada de relevante foi apurado quanto à personalidade.

Apesar de não poder ser considerado como antecedentes criminais, é de ser ponderado que a Certidão Criminal Judicial apresenta a existência de outros procedimentos criminais em andamento contra o sentenciado, sendo crime da mesma natureza dos presentes autos, o que indica uma
conduta social voltada para prática de ilícitos
, revelando concreta periculosidade ao meio social.

Nada de relevante foi apurado quanto à personalidade.

O motivo é aquele inerente ao próprio tipo penal, são próprios à espécie, qual seja, a busca do lucro fácil propiciada pelo crime, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar.

As
consequências do crime merecem valoração, uma vez que parte da res furtiva (celular) não foi recuperado
.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para o cometimento do crime.

Nos termos do artigo 59 do CPB, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias, às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, fixo a pena-base em 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO. (ID 23583596)

Como é cediço, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (STJ,
AgRg no HC n. 788.244/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/5/2023).

Em relação à
culpabilidade
, o entendimento do magistrado
a quo
está dissociado da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça que “considera o uso de simulacro de arma de fogo como circunstância inerente à violência ou grave ameaça do tipo penal de roubo, não podendo ser utilizado para exasperar a pena-base” (STJ,
AREsp n. 2.738.564/ES
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11/2/2025), devendo ser neutralizada.

Em relação à
conduta social
, a fundamentação utilizada também é inidônea. Isso porque “a conduta social corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental”, o que não ficou comprovado no caso, sendo que o histórico criminal do acusado não pode ser utilizado para agravar a pena-base, consoante enunciado sumular 444 do Superior Tribunal de Justiça (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.609.745/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.02.2020; no mesmo sentido: TJPE,

Embargos Infringentes e de Nulidade n. 0008162-22.2013.8.17.0990
, Relator Isaias Andrade Lins Neto, 2ª Câmara Criminal, j. 21/06/2024), razão pela qual neutralizo a vetorial.

Também se mostra indevida a fundamentação desfavorável das
consequências do crime
, porquanto, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, “a fundamentação para negativar as consequências do crime, ao considerar o prejuízo financeiro pela não recuperação dos bens, é inadequada, pois tal consequência é ínsita ao tipo penal de roubo
,
devendo ser invalidada” (STJ. (
AREsp n. 2.383.059/CE
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024).

Em razão da neutralização das vetoriais, impõe-se a
redução da pena
basilar ao mínimo legal de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, ausente agravantes, reconheço a atenuante da confissão espontânea, porém deixo de valorá-la em razão da Súmula n. 231 do STJ, que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal, nesta fase de aplicação.

Por fim, inexistindo causas de diminuição, reconheço a causa de aumento do art. 157, §2º, II, do CP, valorando-a à fração de 1/3, o que resulta na fixação da pena definitiva no patamar de 5 anos e 4 meses de reclusão, mantido o regime semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, preservadas as demais disposições da sentença condenatória.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 15/09/2025